Tribunal: STF
Processo: ARE 1604021
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, com a incidência do art. 69 do Código Penal (2º, 3º e 4º fatos). Aplicada a pena de 70 anos de reclusão, em regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. Há quatro questões em discussão: (i) preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita; (ii) preliminar de inépcia da denúncia; (iii) mérito quanto à suficiência probatória para a condenação do réu pelos crimes de estupro de vulnerável e tipicidade das condutas, por ausência de dolo; (iv) discussão quanto ao apenamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Recurso conhecido em parte. Isso porque, falta interesse de agir à defesa quando argumenta a ausência de dolo específico exigido pelo tipo penal previsto no art. 241-B da Lei n.º 8.069/90, fato pelo qual absolvido o acusado.
2. A preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita foi rejeitada. O acusado foi condenado nos exatos termos da denúncia, que descreve expressamente que os fatos ocorreram "em diversas ocasiões" e relata episódios distintos de violência. Mesmo que o Ministério Público não tenha incluído na capitulação a menção à incidência do art. 71 do CP, o reconhecimento da continuidade delitiva é possível, porque a imputação se define pela descrição dos fatos, e não pela capitulação jurídica atribuída. Precedentes do STF.
3. A preliminar de inépcia da denúncia também foi rejeitada. A peça acusatória descreve adequadamente os fatos imputados ao acusado e permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A imprecisão das datas em que ocorridos os estupros é circunstância inerente a esta espécie de delito e que não compromete o exercício da ação penal ou o direito de defesa do acusado.
4. A materialidade e autoria dos crimes de estupro de vulnerável estão comprovadas pelos relatos seguros e coerentes das três vítimas, que descreveram de forma detalhada as condutas abusivas praticadas pelo réu durante as aulas particulares ministradas em sua residência. Os relatos dos meninos vêm confirmados pelos relatos dos pais e pela prova produzida pela quebra de sigilo de dados.
5. O crime de estupro de vulnerável se configura com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima. Para tanto, é dispensável o contato físico direto. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. Para a configuração do delito, é essencial a constatação da violação ao bem jurídico tutelado - a dignidade sexual da criança/adolescente -, que pode ocorrer pela prática de distintos atos sexuais.
7. A conduta do réu de mostrar vídeos pornográficos, exibir o próprio pênis, masturbar-se na frente das vítimas e tentar tocá-las configura ato libidinoso diverso da conjunção carnal, caracterizando o crime previsto no art. 217-A do Código Penal. No caso, a violação está evidente: o menino foi constrangido pelas condutas do acusado a experienciar atividades sexuais que ele não compreendia totalmente e, por sua posição de pessoa em desenvolvimento, não estava preparado para vivenciar. Foi, portanto, submetido à violência sexual, ainda que não tenha sido propriamente tocado.
8. A alegação de finalidade educativa para as conversas sobre sexualidade não se sustenta diante do conjunto probatório. A prova demonstra a clara intenção lasciva do réu, o que vem corroborado pelas pesquisas encontradas em seu celular, com termos como "pênis de menino" e imagens íntimas de crianças.
9. A pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal (8 anos de reclusão) para cada um dos três fatos. Os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade configuram bis in idem, por considerarem elementos já contemplados no tipo penal e na causa de aumento reconhecida.
10. A fração de aumento de 2/3 pela continuidade delitiva foi corretamente aplicada. As provas demonstram que os crimes foram praticados por mais de sete vezes contra cada uma das vítimas, conforme registros de presença e depoimentos colhidos. A fração é decorrência de jurisprudência de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil) do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Recurso conhecido em parte e, no que conhecido, parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena imposta para 60 anos de reclusão, mantidas as demais disposições sentenciais. Tese de julgamento: 1. No crime de estupro de vulnerável, a exibição do órgão genital, a masturbação na presença da vítima e a exibição de conteúdo pornográfico configuram atos libidinosos diversos da conjunção carnal, independentemente de contato físico direto, por violarem a dignidade sexual e o direito ao desenvolvimento saudável da personalidade do menor.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 71, 217-A, 226, II; CPP, art. 41, 386, I, III, VII, 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1202; STJ, Súmula 659; STJ, REsp 2.173.056/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/5/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.775.572/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, RHC 70.976/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/8/2016.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente